Tribunal: STF
Processo: Rcl 33093
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS PETIÇÕES NS. 5.417 E 5.956, NO HABEAS CORPUS N. 115.397, NO INQUÉRITO N. 3.948, NA SUSPENSÃO DE LIMINAR N. 1.179. DECISÕES INTER PARTES: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA PETIÇÃO N. 5.956. PARADIGMA PELO QUAL EXAMINADOS FATOS DISTINTOS, IMPUTADOS AO MESMO PARLAMENTAR. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.526: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA DE CONTROLE CONCENTRADO INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.